Tribunal: TJSP
Processo: 1085774-16.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito. Pedido de reconhecimento de nulidade da sentença.

Análise de anterior recurso de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes no qual já se analisou

Ementa:

Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997 – Extinção do feito. Pedido de reconhecimento de nulidade da sentença.

Análise de anterior recurso de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes no qual já se analisou a documentação que se refere ao direito decorrente da ACP. Reconhecimento, pelo Tribunal, de ausência de interesse de todos os 99 autores em acórdão prolatado antes da sentença proferida, tratando de questão de ordem pública pela aplicabilidade do efeito translativo recursal. Existência, ademais, de determinação de suspensão do feito de primeiro grau até o julgamento do agravo 2209109-30.2017.8.26.0000.

Provimento do recurso para declarar prejudicada a sentença lançada nos autos, permanecendo a validade do acórdão anterior, em sua integralidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085774-16.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ROSANGELA ELAINE LEONEL DE CAMARGO, PAULO ANTONIO GOMES,
RENATA EMILIANO VALLIM DA COSTA, RITA DE CASSIA FAGNANI,
ROGÉRIO LEONEL DOS SANTOS, NELY LEITE LUZ DE OLIVEIRA, SIDNEI
DORNELLA, SILVANA APARECIDA MOLINA CARVALHO, CERAMICA COSTA
LOPES LTDA ME, MARIA DO ROSÁRIO DE BONIS SERRANO, CILEIDE MARIA
OLBRICH MOURA, HILDEBRANDO ZANINI, MARIO RODRIGUES BUENO,
MARIA ANGELA GILIOTI DE SOUSA, MARIA CLEONICE DA SILVA MATIAS,
MARIA DE LOURDES SANTOS FREITAS, MARIA RODRIGUES BORGES,
MARIO ACOSTA MASSARI, NELSON FLORENCIO BARBOSA, MARIZE
APARECIDA DE LIMA BALBINO, MARLENE APARECIDA FABIANO, MAURO
BERGAMASCHI, MARCELO BROCHIERI, MARCELO NAGIB HADDAD, MARIA
CECILIA DALLASTI RESCIA, LEVI LUIZ VIEIRA, THEILA MARA FERNANDES,
VALDINEI BELAI, VICENTE CARLOS DE OLIVEIRA, VILMA DE FATIMA
RODRIGUES, ZILDA DE SOUZA RIBEIRO DIAS, SUELI DE ANDRADE
CARDOSO, MARCIA MARIA PAINI ANTEVELI, EDITE BREVES, TEREZA
PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE DIRCEU RUIZ MANCUZO, TÂNIA MARA
DACAX RODRIGUES, FRANCISCO CARLOS MONTANARI, ESPÓLIO DE
JOAQUIM PEDRO VITÓRIO, JOSÉ SIMÕES (ESPÓLIO), VERA LUCIA DE LIMA
ALVES, JOSE CARLOS MONTANARI, SONIA MARIA RESCIA BROCHIERI,
THIAGO NOGUEIRA MENDES PERES, SILVANA MARIA DE LIMA, SIVAL
ZACHARIAS DA COSTA, SOLANGE JANICE NUNES DA ROCHA, SONIA
APARECIDA TRAGANTE, ADILSON CALDEIRA, GIANNI DE CASSIA PEREIRA
MILANO, CLARICE APARECIDA COSTA NOVISCKI, EVETE POLIDORO
ALQUATI, FERNANDO GONÇALVES, FRANCISCO DE ASSIS MOURA
JUNIOR, GENI APARECIDA CALDEIRA VILLANI, BENEDITA APARECIDA
MORENO BRANCO, GILBERTO ZANINI, GILSON CARLOS PEREIRA, ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085774-16.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
CRISTINA SOTERO DE CASTRO ROMERO, ISTIMISOM SOJO, CLAUDINEI
SEGANTIN, CLAUDIO CESAR FERNANDES, ANGELA MARIA BARBOSA
BALDO, ALFREDO DA SILVEIRA CAMPOS, ALTA AMELIA DA SILVA VILAS
BOAS,
ANA
VALENTINA
DE
OLIVEIRA,
ANDREA
REGINA
NUNES
MISQUIATTI, ARI DA SILVA MILANO, ANTONIO APARECIDO RIBEIRO DE
CAMARGO, ANTONIO MORENO FILHO, APARECIDA FÁTIMA DA SILVA
CAETANO, APPARECIDA DA GRAÇA ROCHA, ARGEMIRO GALVÃO DE
MOURA, MARCOS VENICIO DA ROCHA, LUIZ APARECIDO LOPES, JOSE
RICARDO SANTOS ALVES, JOSE RODRIGUES BUENO, KELEN CRISTINA
CALDEIRA BENTO, LAERCIO DOS REIS FELICIO, LOURDES DE JESUS
MARTINELE, JOSÉ RICARDO FAZION, LUIZ CARLOS DE CASTRO, LUIZ
ROBERTO NAPOLIÃO, MÁRCIA MADUREIRA COUTINHO, MARCIO MARTINS,
MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA, CLAUDIO SILVESTRI, IZABEL CRISTINA
LIMÃO POLATO, DARLENE RODRIGUES DA SILVA, ELIANA CECILIA DA
SILVA, ELISA MARIA MORILHA PEREIRA, ELZA ANA MANCUSO ANDRADE,
JOSE GARCIA, IZIDORO MARINATO, JOÃO CORREIA, JOANA DE FATIMA
JACINTO
PENHA,
JORGE
SERGIO
MARQUES,
JOSE
APARECIDO
MARCUZZO, OSVALDO FRANCISCO GOMES DE MORAES, MARCIA MARIA
ALQUATI, ANTONIO BENEDITO ROCHA (ESPÓLIO), CIRO JONAS DA SILVA
(ESPÓLIO), RANIERI CARVALHO MANCUZO (HERDEIRO), ANGELA GLAUCIA
GARCIA SIMÕES (HERDEIRO), JOSE AMANÇO DE LIMA (ESPÓLIO), JOSE
MONTANARI (ESPÓLIO), LUIZ FERNANDO PERES (ESPÓLIO), JOSE
ROBERTO LOPES, FRANCISCA GOMES COSTA LOPES e ELZA MARTINELE
VITÓRIO (HERDEIRO), é apelada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085774-16.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 81597
APELAÇÃO CÍVEL No 1085774-16.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: ROSANGELA ELAINE LEONEL DE CAMARGO, PAULO ANTONIO
GOMES, RENATA EMILIANO VALLIM DA COSTA, RITA DE CASSIA FAGNANI,
ROGÉRIO LEONEL DOS SANTOS, NELY LEITE LUZ DE OLIVEIRA, SIDNEI
DORNELLA, SILVANA APARECIDA MOLINA CARVALHO, CERAMICA COSTA
LOPES LTDA ME, MARIA DO ROSÁRIO DE BONIS SERRANO, CILEIDE MARIA
OLBRICH MOURA, HILDEBRANDO ZANINI, MARIO RODRIGUES BUENO, MARIA
ANGELA GILIOTI DE SOUSA, MARIA CLEONICE DA SILVA MATIAS, MARIA DE
LOURDES SANTOS FREITAS, MARIA RODRIGUES BORGES, MARIO ACOSTA
MASSARI, NELSON FLORENCIO BARBOSA, MARIZE APARECIDA DE LIMA
BALBINO, MARLENE APARECIDA FABIANO, MAURO BERGAMASCHI, MARCELO
BROCHIERI, MARCELO NAGIB HADDAD, MARIA CECILIA DALLASTI RESCIA, LEVI
LUIZ VIEIRA, THEILA MARA FERNANDES, VALDINEI BELAI, VICENTE CARLOS DE
OLIVEIRA, VILMA DE FATIMA RODRIGUES, ZILDA DE SOUZA RIBEIRO DIAS,
SUELI DE ANDRADE CARDOSO, MARCIA MARIA PAINI ANTEVELI, EDITE BREVES,
TEREZA PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE DIRCEU RUIZ MANCUZO, TÂNIA MARA
DACAX RODRIGUES, FRANCISCO CARLOS MONTANARI, ESPÓLIO DE JOAQUIM
PEDRO VITÓRIO, JOSÉ SIMÕES, VERA LUCIA DE LIMA ALVES, JOSE CARLOS
MONTANARI, SONIA MARIA RESCIA BROCHIERI, THIAGO NOGUEIRA MENDES
PERES, SILVANA MARIA DE LIMA, SIVAL ZACHARIAS DA COSTA, SOLANGE
JANICE NUNES DA ROCHA, SONIA APARECIDA TRAGANTE, ADILSON CALDEIRA,
GIANNI DE CASSIA PEREIRA MILANO, CLARICE APARECIDA COSTA NOVISCKI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085774-16.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
EVETE POLIDORO ALQUATI, FERNANDO GONÇALVES, FRANCISCO DE ASSIS
MOURA JUNIOR, GENI APARECIDA CALDEIRA VILLANI, BENEDITA APARECIDA
MORENO BRANCO, GILBERTO ZANINI, GILSON CARLOS PEREIRA, ISABEL
CRISTINA SOTERO DE CASTRO ROMERO, ISTIMISOM SOJO, CLAUDINEI
SEGANTIN, CLAUDIO CESAR FERNANDES, ANGELA MARIA BARBOSA BALDO,
ALFREDO DA SILVEIRA CAMPOS, ALTA AMELIA DA SILVA VILAS BOAS, ANA
VALENTINA DE OLIVEIRA, ANDREA REGINA NUNES MISQUIATTI, ARI DA SILVA
MILANO, ANTONIO APARECIDO RIBEIRO DE CAMARGO, ANTONIO MORENO
FILHO, APARECIDA FÁTIMA DA SILVA CAETANO, APPARECIDA DA GRAÇA
ROCHA, ARGEMIRO GALVÃO DE MOURA, MARCOS VENICIO DA ROCHA, LUIZ
APARECIDO LOPES, JOSE RICARDO SANTOS ALVES, JOSE RODRIGUES BUENO,
KELEN CRISTINA CALDEIRA BENTO, LAERCIO DOS REIS FELICIO, LOURDES DE
JESUS MARTINELE, JOSÉ RICARDO FAZION, LUIZ CARLOS DE CASTRO, LUIZ
ROBERTO NAPOLIÃO, MÁRCIA MADUREIRA COUTINHO, MARCIO MARTINS,
MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA, CLAUDIO SILVESTRI, IZABEL CRISTINA LIMÃO
POLATO, DARLENE RODRIGUES DA SILVA, ELIANA CECILIA DA SILVA, ELISA
MARIA MORILHA PEREIRA, ELZA ANA MANCUSO ANDRADE, JOSE GARCIA,
IZIDORO MARINATO, JOÃO CORREIA, JOANA DE FATIMA JACINTO PENHA,
JORGE
SERGIO
MARQUES,
JOSE
APARECIDO
MARCUZZO,
OSVALDO
FRANCISCO GOMES DE MORAES, MARCIA MARIA ALQUATI, ANTONIO BENEDITO
ROCHA, CIRO JONAS DA SILVA, RANIERI CARVALHO MANCUZO, ANGELA
GLAUCIA GARCIA SIMÕES, JOSE AMANÇO DE LIMA, JOSE MONTANARI, LUIZ
FERNANDO PERES, JOSE ROBERTO LOPES, FRANCISCA GOMES COSTA LOPES
E ELZA MARTINELE VITÓRIO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Extinção do feito. Pedido
de reconhecimento de nulidade da sentença.
Análise de anterior recurso de agravo de instrumento envolvendo
as mesmas partes no qual já se analisou a documentação que se
refere ao direito decorrente da ACP. Reconhecimento, pelo
Tribunal, de ausência de interesse de todos os 99 autores em
acórdão prolatado antes da sentença proferida, tratando de questão
de ordem pública pela aplicabilidade do efeito translativo recursal.
Existência, ademais, de determinação de suspensão do feito de
primeiro
grau
até
o
julgamento
do
agravo
2209109-30.2017.8.26.0000.
Provimento do recurso para declarar prejudicada a sentença
lançada nos autos, permanecendo a validade do acórdão anterior,
em sua integralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085774-16.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela
parte autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 1.109 e
seguintes, que julgou extinta a ação de liquidação promovida contra a
TELEFÔNICA BRASIL S/A, condenando a parte autora a arcar com as custas e
despesas processuais, e honorários no valor de R$1.000,00 para cada coautor.
Pretende a parte autora, apenas, a declaração de invalidade
da sentença prolatada após acórdão do Tribunal que já determinou a extinção do
feito.
Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
De proêmio, convém observar que esta Turma já analisou
recurso de agravo de instrumento envolvendo as mesmas partes (agravo de
instrumento
n.
2209109-30.2017.8.26.0000

julgado
em
1o.7.2020),
oportunidade em que já foram analisados os documentos da parte autora.
Em que pese tal acórdão anterior, como se trata de
cumprimento de sentença coletiva, de interpretação restritiva, poderia esta Corte
analisar recurso com pedido de habilitação de autor eventualmente excluído, ou
para adequar os critérios de cálculo pela necessidade de guardar fidelidade ao
título e às orientações emanadas, a qualquer tempo, pelo C. STJ, devendo-se
complementar o trabalho de enquadramento legal, se necessário. Ressalte-se
que, diante das especificidades do caso, a existência de eventual acórdão
anterior da Câmara Preventa não materializaria decisão de efeito vinculativo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085774-16.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
formadora de coisa julgada material stricto sensu.
Ocorre que, no caso dos autos, inexiste necessidade de
adaptação de critérios de cálculo anteriormente fixados em desacordo com o
novo entendimento do Tribunal (que encampa as diretrizes do C. STJ), porque
houve reconhecimento de ausência de interesse de todos os autores. Ainda, é
certo que, diante da análise dos autos, houve concordância tácita dos
requerentes quanto aos termos do acórdão prolatado, na medida em que
apresenta petição ao juízo monocrático para informar sobre o julgado colegiado e
requerendo fosse tornada sem efeito a sentença que analisou as mesmas teses
do acórdão, em momento posterior.
Em verdade, o caso retrata conflito aparente entre decisões
judiciais, o que deve ser resolvido com a análise da cronologia dos fatos, além da
hierarquia dos órgãos prolatores, que emitiram decisão, cada qual, em seu âmbito
de competência.
Entretanto, ausente recurso com intenção de alterar o mérito,
e diante de duas decisões judiciais analisando as mesmas teses jurídicas,
cumpre reconhecer a validade da primeira. De fato, conforme mencionado pelos
recorrentes, o acórdão referente ao agravo de instrumento
2209109-30.2017.8.26.0000 foi emitido em 1o.7.2020, em recurso que foi
processado com efeito suspensivo. E a juntada do ofício respectivo deu-se
anteriormente à sentença.
Ainda, diante dos elementos de prova existentes quando do
julgamento do agravo de instrumento foi analisada a questão do interesse
processual, com extinção do feito em relação a todos os autores.
Ora, quando no julgamento do agravo de instrumento, dado o
seu efeito translativo, a corte recursal vislumbra situação que determina a
extinção do processo pela ausência de um dos pressupostos processuais (art. 17
do NCPC), o processo, em sede de primeiro grau, finda por estar submetido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085774-16.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
esta ordem hierárquica de julgamento.
Sobre o tema, pronunciou-se o C. STJ:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
ART. 267, § 3o, DO CPC/73. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL,
EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA
VIOLAÇÃO
AOS
ARTS.
397
E
398
DO
CPC/73.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. (...).
III. De acordo com o art. 267, § 3o, do CPC/73 (art. 485, § 3o,
do CPC/2015), "o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante
dos ns. IV, V e Vl", inclusive da matéria relativa às condições da ação.
IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "é possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos
em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação
independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas
referidas no art. 267, § 3o, do CPC" (STJ, REsp 736.966/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/05/2009). Nesse sentido:
STJ, REsp 302.626/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA,
DJe de 04/08/2003; AgRg nos EDcl no AREsp 396.902/ES, Rel. Ministro RAÚL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/09/2014; REsp 1.490.726/SC, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de
30/10/2017; REsp 1.188.013/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, DJe de 08/09/2010.
(...)
VIII. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1085774-16.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
RECURSO ESPECIAL No 381.285. RELATORA: MINISTRA ASSUSETE
MAGALHÃES. DJ de 13.5.2018)
Por tal razão, e em que pese o entendimento desta Câmara
Preventa a respeito da manutenção do interesse recursal nos casos de sentença
prolatada após acórdão emitido em anterior agravo de instrumento (quando a
apelação busca a reforma do mérito, com possibilidade de complementar o
enquadramento legal do título), no caso, ausente o questionamento dos autores
nesse sentido, permanece válida a decisão colegiada proferida em primeiro lugar.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso dos autores,
para tornar sem efeito a sentença proferida, confirmando-se, a validade e a
aplicabilidade, unicamente, do acórdão que julgou o agravo de instrumento
2209109-30.2017.8.26.0000.
ENIO ZULIANI
Relator